Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DISTINTA AO COMANDO JUDICIAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do comando judicial já transitado em julgado, o autor, ora agravante, foi condenado ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e, a título de honorários advocatícios, esse foi condenado ao pagamento de 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa.
2. Não pode o Magistrado, na fase de Cumprimento de Sentença, dar interpretação diversa ao que foi estabelecido em Sentença já transitada em julgado, e isso abarca os honorários advocatícios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.